Tribunal: TJSP
Processo: 1505806-88.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014 – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA INCLUIR O ESPÓLIO OU OS HERDEIROS DO EXECUTADO, QUE FALECEU ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 392 DO STJ – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014 – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA INCLUIR O ESPÓLIO OU OS HERDEIROS DO EXECUTADO, QUE FALECEU ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 392 DO STJ – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.